Tribunal: TJSP
Processo: 0006415-65.2011.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0006415-65.2011.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante FABRICIO PEREIRA DOS SANRFOS, é embargado COLENDA 14a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006415-65.2011.8.26.0114/50000 -Voto no 15.380
2
Voto no 15.380
Embargante: Fabricio Pereira dos Santos.

Embargos de declaração. Inexistência de alguns dos
vícios indicados no artigo 619, do Código de Processo Penal. Irresignação que reflete
simples inconformismo o mérito da decisão. Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração
interpostos contra acórdão que negou provimento ao recurso manejado
pela defesa do embargante, mantendo sua condenação pelo crime de
roubo majorado, visando o prequestionamento dos temas referentes ao
reconhecimento e fixação do regime inicial fechado para a pena
privativa de liberdade.
É o relatório.
2. Nada há por declarar.
3. Na dicção do artigo 619, do Código de
Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando o
julgado padecer de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração
somente podem ser manejados na hipótese de existir algum destes vícios
(STJ, EDcl no AgRg na AR no 3.204, rel. Min. Castro Meira; EDcl
nos EDcl no Agravo em Recurso Especial no 297.064, rel. Min. Raul
de Araújo; EDcl nos EDcl no AgRg no Recurso Especial no
1.164.175, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).
4. No caso em tela, não se divisa que o aresto
padeça de alguma das eivas referidas no citado artigo de lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006415-65.2011.8.26.0114/50000 -Voto no 15.380
3
De forma fundamentada, com base em dados
concretos da causa, o acórdão: (i) afastou a alegação de nulidade dos
reconhecimentos; (ii) assentou a responsabilidade penal do acusado pelo
crime de roubo majorado; (iii) realizou a dosimetria da pena, ratificando
o regime inicial fechado, com esteio em circunstâncias concretas.
Cabe ter em mente que, endossando orientação
que já vinha da algum tempo, em matéria de motivação de decisões
judiciais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que “o
artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão” (Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de
Instrumento no 791.292, rel. Min. Gilmar Mendes). Mais
explicitamente, “o magistrado não está obrigado a rebater, um a um,
os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão” (STF,
EMB.DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO no 783.824, rel. Min. Luiz Fux).
No mesmo sentido, assentou o Superior
Tribunal de Justiça que ” nos termos da jurisprudência desta Corte,
o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os
pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que
entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu
livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou
ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do
pretendido pela parte” (AgRg no AGRAVO EM RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0006415-65.2011.8.26.0114/50000 -Voto no 15.380
4
ESPECIAL no 361.053, rel. Min. Moura Ribeiro).
Nem cabe exigir que a decisão judicial examine
a causa à luz dos dispositivos legais e constitucionais invocados pela
parte. Com efeito, “o magistrado não está obrigado a responder,
pormenorizadamente, as questões trazidas, citando os dispositivos
legais e constitucionais invocados pelo recorrente se já decidiu a
questão sob outros fundamentos” (STJ, AgRg no REsp no 1.220.895,
rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura).
Na realidade, a irresignação externa simples
inconformismo com o mérito da decisão hostilizada, para o qual os
embargos de declaração não são instrumento processual adequado,
porquanto não se admite, nesta via, uma nova valoração da causa.
5. Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração.
LAERTE MARRONE
Relator